Tribunal: TJSP
Processo: 1033993-84.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - Pedido de expedição de alvará judicial para transferência de veículo de pessoa jurídica dissolvida – Inicial indeferida e feito extinto sem resolução do mérito - Apelo da requerente – Competência recursal de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.